Tribunal: TJDFT
Processo: 0743237-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. UNIDADE CONSUMIDORA. VAZAMENTO PERCEPTÍVEL NA REDE INTERNA. ESCOAMENTO DO EXCESSO DE ÀGUA PARA A REDE DE ESGOTO. INOCORRÊNCIA. FATO COMPROVADO. UNIDADE AINDA HABITADA. REVISÃO DA TARIFA DE ESGOTO E AFASTAMENTO DOS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. MORA DESQUALIFICADA. GÊNESE DOS JUROS E MULTA. DESAPARECIMENTO. REVISÃO DO DÉBITO PERTINENTE À TARIFA DE ESGOTO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO (RESOLUÇÃO ADASA No 14/2011, ARTS. 92, §3o, E 118, §4o). METODOLOGIA DE CÁLCULO ERIGIDA EM REGULAMENTAÇÃO. MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE USUÁRIA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES (ART. 118, §4°). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. O fornecimento de água tratada qualifica-se como serviço público e, tendo como fornecedora empresa a quem o Estado concedera sua prestação e como destinatários finais os titulares dos imóveis nos quais é disponibilizado, seu fomento enseja a germinação de relação de consumo, determinando sua sujeição ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. Segundo a regulação editada pelo órgão setorial – ADASA –, o prestador de serviço de fornecimento de água tratada somente deve conceder desconto sobre o valor excedente da fatura quando restar comprovada a ocorrência de vazamento imperceptível e sua consequente eliminação, estando afetado ao consumidor, como condição para obtenção da salvaguarda, a comprovação das providências realizadas para reparo no defeito, evidenciando sua realização (Resolução ADASA no 14/2011, art. 118).
3. Aferida a subsistência de defeito na rede de abastecimento interna da unidade do consumidor, ainda que tendo sido promovido seu respectivo reparo, o desconto sobre o consumo excedente de água derivado do vazamento perceptível é indevido, devendo ser observado, contudo, que, comprovado que o excesso de água vazada não fora coletado pela rede pública, o serviço de esgotamento sanitário não fora prestado, afastando a gênese da cobrança correlata, que deve ser modulada pela média de consumo havida nos 12 meses anteriores, encontrando essa solução ressonância no disposto na Resolução no 14/2011 da ADASA (arts. 92, §3o, e 118, §4o).
4. A cobrança de serviços públicos, mediante concessão, ou privados, é condicionada à sua concreta prestação, e, conquanto os serviços de água tratada sejam remunerados através de tarifa, sua cobrança sujeita-se ao princípio que condiciona a exigibilidade à efetiva prestação dos serviços, devendo a medição levada a efeito pela concessionária que os fomenta ser revisada quando desqualificada sua legitimidade por elemento de convicção substancial coligido pelo consumidor, a quem estava afetado o encargo de guarnecer a falha que apontara como apta a ensejar sua alforria do excesso de cobrança que ventilara (CPC, art. 373, inciso II).
5. Revisada a cobrança levada a efeito em razão da agregação ao apurado de valores pertinentes a serviços de esgoto sanitário não fomentados, a mora da consumidora resta afastada por estar sendo cobrada de forma ilegítima, conduzindo essa apreensão ao afastamento da agregação ao débito da multa e juros moratórios que lhe foram inseridos, pois têm como gênese a inadimplência de título legitimamente constituído, e, ademais, desqualificada a inadimplência, deixando o título derivado dos serviços desprovido de exigibilidade, fica inviabilizado seu protesto.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.